Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701971-55.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ JOAQUIM BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO E PROFESSOR. CARGOS INACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO PELOS PROVENTOS DE APENAS UM DOS CARGOS. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 25 DA LEI No 12.016/2009. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. A partir da promulgação da Emenda Constitucional no. 20, o ordenamento jurídico pátrio passou a vedar não apenas a acumulação remunerada de cargos públicos, mas a percepção simultânea de proventos de aposentadoria. 3. Constatado que a segunda aposentadoria do Impetrante ocorreu quando já vigia a vedação constitucional à acumulação de proventos, afigura-se descabida a aventada ilegalidade do ato administrativo que determinou a opção por um dos proventos recebidos, uma vez que não decorrem do exercício de cargos acumuláveis. 4. Nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009, inviável imputar ao sucumbente da ação mandamental o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, e 71, inciso III, ambos da Constituição Federal, bem como 26 e 54, ambos da Lei 9.784/1999, asseverando que deve ser afastada a condição imposta a ele quanto à opção por um dos proventos percebidos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, do TRF e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 1o do Decreto-lei 20.910/1932, 112 da Lei 8.112/1990, 1o, inciso III, da Lei Complementar 1/1994, 7o, inciso XXIX, 183 e 191, todos da CF, e 19 do ADCT, ao argumento de que seria vedado à Administração Pública examinar os atos de sua aposentadoria ocorrida há vários anos, em face de omissão por negligência desta. Acrescenta que a pretensão do ora recorrido de impor a opção de cargos ao recorrente teria sido fulminada pela prescrição, tendo em vista o respectivo prazo de 5 (cinco) anos para a Administração Pública rever seus atos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 7o, inciso XXIX, 183 e 191, todos da Constituição Federal, bem como 19 do ADCT, sustentando, em síntese, que deve ser afastada a vedação da cumulação de cargos de seus proventos de aposentadoria em face do transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a administração pública rever os seus atos. No ID 23055736, o recorrente pleiteia sejam desconsiderados o recurso extraordinário e suas respectivas razões de ID 23060784. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos aos artigos 1o do Decreto-lei 20.910/1932 e 112 da Lei 8.112/1990, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o especial não deve seguir quanto à ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Lei Complementar 1/1994, uma vez que demandaria a análise de legislação distrital, a qual é obstada pelo enunciado 280 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 26 e 54, ambos da Lei 9.784/1999, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é indevida a acumulação de proventos de duas aposentadorias, de cargos públicos não acumuláveis na atividade, ainda que uma delas seja proveniente do reingresso no serviço público, mediante aprovação em concurso público, antes da Emenda Constitucional n. 20/98" (AgInt no AREsp 888.736/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Demais disso, já decidiu o STJ que “A Lei Federal 9.784/1999 não afasta a hipótese de legislação de natureza local. Aplicabilidade do óbice da Súmula 280/STF” (REsp 1775483/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/5/2021). Da mesma forma, descabe dar trânsito ao especial quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Igualmente o apelo não deve subir em relação à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, 7o, inciso XXIX, 71, inciso III, 183 e 191, todos da CF, e 19 do ADCT, porque “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). A mesma sorte colhe o apelo extraordinário quanto à alegada contrariedade aos artigos 7o, inciso XXIX, 183 e 191, todos da Constituição Federal, bem como 19 do ADCT, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. A uma, porque já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou os dispositivos constitucionais veiculados, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. A duas, porquanto “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (...)”, encontrando o apelo o óbice do enunciado 280 do STF (RE 1309924/MG, Ministro Presidente, DJe 13/4/2021). E, a três, uma vez que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o AGR no REX, relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 9/2/2021. Demais disso, o recurso extremo não merece ser admitido pelo fundamento das alíneas "b" e “c”, do permissivo constitucional, visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente às respectivas hipóteses, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, quanto ao pedido de ID 23055736, não conheço do recurso extraordinário nem de suas razões de ID 23060784, porque já decidiu a Corte Suprema ser “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal. Precedentes” (Rcl 46663/SP, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe de 15/4/2021). Ademais, não há previsão legal para que as razões de recurso sejam apresentadas novamente, ainda que dentro do prazo processual. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027